Tribunal: STF
Processo: CJ 6574
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-04
Data de publicação: 1986-06-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DECISÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.500, DE 1974, DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECONHECENDO RELAÇÃO DE EMPREGO REGIDA PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, NÃO FAZ COISA JULGADA DIANTE DE PRETENSÃO DIVERSA, REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR A INSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO ESTATUTÁRIA, PREVISTA NA REFERIDA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES DO S.T.F. . CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, PARA DECLARAR-SE
COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.